Tribunal: TJPA
Processo: 0011681-48.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011681-48.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANTONIA MARQUES DE SOUSA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº

0011681-48.2015.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: JOSÉ ALBERTO S. VASCONCELOS – OAB/PA nº5.888

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: OIRAMA BRABO

APELADO: ANTONIA MARQUES DE SOUSA

DEFENSORA PÚBLICA: ANDRÉA BARRETO RICARTE DE OLIVEIRA FARIAS

APELADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÕES CÍVEIS.
REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO PARA REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA.
REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARGUMENTO DE QUE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NÃO DEVE LEVAR EM CONTA O PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTAR O TEMPO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.

ARGUMENTO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM
PRO LABORE

FACIENDO.
INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PARA QUALQUER EFEITO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS NOS TERMOS DO ART. 162, I E III DA LEI Nº 7502/90. CONDENAÇÃO DO IGEPREV EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

I. Sentença ilíquida:
Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §3º, II, do art. 496 do CPC, caso a sentença seja líquida, o que não é o caso dos autos, e o valor nela quantificado seja inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública.
Precedentes do STJ.

Reexame Necessário suscitado de ofício;

II. Prejudicial de mérito: Prescrição do fundo de direito.
O ato de concessão da aposentadoria decorre de ato único da Administração Pública, de natureza comissiva e de efeitos concretos, de modo que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, para a sua revisão é a data da publicação do ato de aposentação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito. No caso dos autos, a concessão da aposentadoria se deu em 16.06.2014, através da Portaria nº 0912/2014, tendo a presente ação sido ajuizada em 31/03/2015, portanto, menos de um ano após o ato concessivo de aposentadoria, logo, dentro do prazo quinquenal.
Prejudicial rejeitada;

III. Mérito. Progressão funcional.
A

progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91);

IV.
Sendo automática a progressão por antiguidade, nos termos do que estabelece a legislação supracitada, destaca-se que não merece acolhida a argumentação do Instituto Apelante de que a Autora deveria ter comprovado a realização de requerimento de progressão. Na espécie, a Requerente comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

V.
A Autora trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I, CPC/15, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, de modo que, competiria ao Instituto Apelante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pela Autora/Apelada, o que não o fez.

VI
. Argumento de que a concessão de adicional de tempo de serviço e a progressão funcional devem ser computadas tão somente a partir de 1992, data em que a Apelada ingressou como efetiva no serviço público Municipal, não podendo ser levado em conta o tempo de contratação temporária.
Argumento parcialmente acolhido.
O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em consideração o tempo de efetivo exercício na carreira de servidor público municipal, pelo qual o servidor adquire o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

VII
. O adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize o tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive até noutras esferas, e a progressão funcional por antiguidade leva em conta tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira como já explanado.
Precedentes desta Corte de Justiça.
Apelada que faz jus à contagem do tempo como servidora temporária para efeito cálculo de adicional de tempo de serviço, contudo, a progressão funcional deve contar tão somente a partir do efetivo exercício na carreira de servidora pública municipal que se deu a partir de 1992.

VIII. Gratificação por Tempo Integral.
A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

IX.
In casu
, o fato da Recorrida, servidora pública Municipal ter recebido a Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos por um longo período e, posteriormente, a referida verba ter sido retirada de seus proventos não implica em qualquer ilegalidade, visto que a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública;

X. Da aposentadoria com proventos integrais.
Dos registros constantes nos autos, nota-se que a Apelada deu início às suas atividades no quadro Municipal em 06.02.1984 e até o seu afastamento em 16.06.2014 pela portaria nº 0912/2014-GP/IPAMB computava tempo de serviço superior a 30 (trinta) anos, possuindo tempo suficiente para se aposentar com proventos integrais nos termos do art. 162, I e III da Lei nº 7502/90. Comungo do entendimento exarado na sentença monocrática no sentido de reconhecer a aposentadoria com proventos integrais.

XI. Reexame necessário. Honorários advocatícios.
Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão pertencente ao Estado do Pará assim como o Departamento de Trânsito do Estado. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

XII. Conheço dos Recursos de Apelação
interpostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
e pelo
Ministério Público Estadual
e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento,
reformando a sentença guerreada, para afastar a condenação de incorporação da gratificação de tempo integral nos vencimentos da Apelada, bem como, para que a progressão funcional seja computada somente a partir de 1992, data em que a parte autora ingressou como efetiva no serviço público Municipal, nos termos da fundamentação supra.
Em reexame necessário sentença reformada
para excluir a condenação do IGEPREV ao pagamento de verbas honorárias em favor da Defensoria Pública.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se os autos de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da
Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria
ajuizada por ANTONIA MARQUES DE SOUSA.

Narra a autora, em sua petição inicial, que foi servidora pública municipal, e solicitou sua aposentadoria perante à Secretaria Municipal de Administração – SEMED, o que lhe foi concedido.

Alega que no cálculo de sua remuneração em inatividade, o IPAMB deixou de incorporar as vantagens que já possuía, tais como gratificação de tempo integral, gratificação por trabalhar em abrigo, abono pecuniário pago aos servidores públicos municipais, triênios, progressão funcional, bem como, não atentou para mudança do vínculo de faxineira para cozinheira.

Requereu, com fundamento no art. 19, do Decreto Municipal n° 36.748/2000, no art. 29, da Lei Municipal n° 1.867/2007, nos arts. 46 e ss., da Lei Municipal n 8.447/2005, no art. 19, da Lei Municipal ne 7.507/91 e nos arts. 18 e 80, da Lei 7.502/90, em sede de tutela antecipada, que fosse determinado ao Munícipio que declarasse e reconhecesse o seu direito às mencionadas verbas, com efeito retroativo aos últimos cinco anos, e no mérito, a confirmação da condenação dos Requeridos ao pagamento de todas as vantagens pleiteadas, correção de seu cargo e de seu regime de aposentadoria de proventos proporcionais para integrais.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos

(
id nº. 2320006 - Pág.1/22
), nos seguintes termos:

“(...) Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, nos termos da fundamentação retro, CONDENO os RÉUS a REVEREM DE IMEDIATO os proventos de aposentadoria da Demandante, ANTONIA MARQUES DE SOUZA, de acordo com a Referência 16 (Progressão Funcional) do cargo que ocupa, sendo reconhecido também seu direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral e ao Adicional por Tempo de Serviço, bem como à mudança de sua aposentadoria com proventos proporcionais para proventos integrais, CONDENANDO-OS, ainda, ao PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS, em rateio proporcional (50% ao Município e 50% ao IPAMB), até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 31.03.2015). respeitando. portanto, o lustro prescricional, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, tendo por IMPROCEDENTES os pleitos de incorporação do abono pecuniário e da Gratificação por trabalhar em abrigo.

Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei no 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (ST) - AgRg no REsp. 7° 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE).

Havendo sucumbência reciproca, porém tendo a parte autora decaido em parte mínima, condeno o MUNICIPIO DE BELEM e o IPAMB ao pagamento de honorários advocatícios, em rateio, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Demandante com a ação, nos termos do art. 85, 539, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, devendo serem revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PUBLICA - FUNDEP. Deixo de condenar as partes a pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art 98, 519, 1. do CPC), cfe. despacho de fl. 78, bem como a parte ré é beneficiaria de isenção, nos termos do art 40, I e IV, da Lei Estadual no 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, n 9.289/1996, artigo 4, inciso I.”

Inconformado, o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará -IGEPREV
,
interpôs recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença. (
id nº 2320008 - Pág.1/28
).

Em razões recursais, sustenta o Apelante a prejudicial de mérito de ocorrência da prescrição de fundo de direito de revisão do ato de aposentadoria.

No mérito, argumenta que cabe à Autora a demonstração de que tenha requerido em tempo hábil a progressão funcional conforme art. 11 da Lei Municipal nº. 7.507/1991, o que não ocorreu no caso, não se desincumbindo do seu ônus processual de provar suas alegações.

Seguidamente, assevera que a gratificação por tempo integral não tem natureza permanente, mas sim, transitória, eis que é atrelada à permanência do servidor no regime de tempo especial de trabalho, razão pela qual não incorpora a remuneração do servidor.

Alega também que o fato de uma gratificação provisória ser suprimida da remuneração do servidor não implica em violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos ou violação à direito adquirido.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a incidência de prescrição sobre as progressões funcionais da Apelada, bem como julgar improcedente os demais pedidos.

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs Recurso de Apelação Civil. (
id nº 2320010 - Pág.1/7
).

Em razões recursais, aduz que a Recorrida somente faz jus ao Adicional de Tempo de Serviço e a progressão funcional a partir de quando ingressou no serviço público como servidora estatutária, em fevereiro de 1992, e que embora o período exercido pela servidora em caráter temporário tenha sido averbado para efeitos de aposentadoria, o total do tempo de serviço resta-se insuficiente para que ocorra a aposentadoria com proventos integrais.

Assevera que a Lei Municipal nº 7.057/1991 prevê expressamente o interstício de cinco anos entre uma referência e outra, não havendo omissão na legislação citada para ocasionar a aplicação do RJU do Estado do Pará – Lei nº5.810/94 e Lei nº 7.581/91 do Estatuto do Magistério do Município de Belém.

Destaca que o pleito de progressão funcional implica no reajuste indireto dos vencimentos da Requerente, o que esbarra nas disposições da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença julgando parcialmente procedente a Ação de Revisão e Incorporação de Proventos, concedendo à Requerente somente a incorporação da Gratificação por Tempo Integral.

A Apelada apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento dos mesmos (
id nº. 2320011 - Pág. 1/20

e id nº. 2320009 – Pág.1/20).

O IGEPREV igualmente apresentou contrarrazões ao recurso, concordando com os termos da Apelação Cível interposta pelo
Parquet.
(
id nº. 2320012 - Pág. 1
).

Coube-me a distribuição do feito, ocasião em que recebi o recurso no efeito devolutivo e suspensivo
e remeti os autos ao Órgão Ministerial objetivando parecer. (
id nº
2431482 - Pág. 1
)

Encaminhados os autos para o Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.
(id nº. 2594298 - Pág.1/8
)

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

Inicialmente, verifico que os recursos de apelação interpostos tratam da mesma
irresignação recursal, pelo que passo a apreciá-los conjuntamente.

O cerne da controvérsia gira em torno da reforma da sentença que julgou procedente a pretensão do Sra. Antônia Marques de Souza em ter incluso em sua aposentadoria a progressão funcional, adicional por tempo de serviço, incorporação de gratificação por tempo integral, e proventos integrais.

Pois bem.

O Juízo
a quo
aplicou ao caso em apreço, analógica e subsidiariamente, o Estatuto dos Servidores Estaduais
(Lei nº 5.810/94
) e o Estatuto do Magistério (Lei nº 7.528/91) que preveem os interstícios de dois anos de efetivo exercício a cada referência para efeito de progressão funcional.

Em que pese o entendimento do douto Magistrado, tenho que assiste razão ao
Parquet
Apelante em alegar que a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, prevê expressamente o interstício de 5 (cinco) anos entre uma referência e outra, não carecendo de omissão nesse sentido para que seja complementada, tampouco o caso dos autos se trata de servidor do grupo de magistério que justifique a aplicação da legislação mencionada.

Sobre a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, em seus artigos 10º e 11º, demonstra de que modo deve ser realizado o desenvolvimento da carreira através de progressão funcional:

“Art.10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.”

Pela leitura do artigo 11º, observa-se que a Lei Municipal estabeleceu a definição legal de progressão funcional, consistente na elevação do servidor à referência imediatamente superior, dentro do mesmo cargo que ocupa.

O artigo 19, por sua vez, prevê que a cada categoria funcional corresponde a uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de 5% (cinco por cento) entre uma e outra:

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Por oportuno, a Lei Municipal nº 7.546/91, que deu nova redação aos dispositivos da Lei nº 7.507/91, conferiu ao artigo 12º a seguinte redação:

“Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.”

Depreende-se do exposto que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

Nesse diapasão,
sendo automática a progressão por antiguidade, nos termos do que estabelece a legislação supracitada, destaca-se que não merece acolhimento a argumentação do Instituto Apelante de que a Autora deveria ter comprovado a realização de requerimento de progressão
.

A Autora trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I CPC/15, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% (cinco por cento) entre uma e outra referência, de modo que, competiria ao Instituto Apelante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pela autora/apelada, o que não o fez.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL, SEGUNDO PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 553. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO. NO CASO, O DECRETO 20.910/32. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI Nº 7.546/91, EM SEU ART. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE

N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE.

DECISÃO UNÂNIME.

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional
(...) Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02, afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação. Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012, estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ (...) Diante de todo o exposto, CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima. Em REEXAME NECESSÁRIO, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905). (TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 08.07.2019 à 15.07.2019). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2- No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO:
PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA. MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE.
NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01) - (Grifos nossos).

Frise-se que a parte autora pleiteia retificar equívoco no seu enquadramento e progressão funcional, pelo que não há que se falar em aumento de vencimentos de servidor público, assim, a análise da matéria por esta instância não implica em vedação sumulada pela Corte Suprema (Súmula 339 e 37 ambas do STF).

Ademais,
o
Parquet
Apelante defende que a concessão de adicional de tempo de serviço e a progressão funcional devem ser computadas tão
somente a partir de 1992, data em que a Apelada ingressou como efetiva no serviço público Municipal
, não podendo ser levado em conta o tempo de contratação temporária

Esclareço que lhe assiste razão em parte.

Destarte, o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém não faz distinção entre o tempo de serviço prestado por servidor efetivo e temporário, devendo, assim, ser considerado o período de trabalho prestado como temporário, para fins de cálculo do tempo de serviço, recebimento do respectivo adicional.

Por oportuno, colacionam-se julgados no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.

1.
O tempo de serviço prestado na qualidade de servidor temporário deve ser considerado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, eis que não há ressalva em sentido contrário na legislação que rege a matéria
.

2. Segurança concedida. (2016.02223941-91, 160.798, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-06-07, Publicado em 2016-06-15). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MESQUITA. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO. CÔMPUTO PARA FINS DE QUINQUÊNIO. JUROS DE MORA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MESQUITA. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO. CÔMPUTO PARA FINS DE QUINQUÊNIO. JUROS DE MORA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MESQUITA. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO. CÔMPUTO PARA FINS DE QUINQUÊNIO. JUROS DE MORA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.- SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MESQUITA. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO. CÔMPUTO PARA FINS DE QUINQUÊNIO. JUROS DE MORA.
- A Lei Municipal 1.710/2002 de Mesquita dispõe em seu art. 19 que o tempo de serviço público prestado ao Município sob qualquer regime deve ser computado para fins de apuração do direito ao quinquênio. - O tempo em que o servidor laborou para o Município, como contratado, deve ser computado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, observando-se o princípio da legalidade[...] - Sentença reformada em parte em reexame necessário. - Apelo prejudicado
. (TJ-MG - AC: 10417130006055001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 28/05/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2015). (grifos nossos).

Outrossim,
o Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em consideração o tempo de efetivo exercício na carreira de servidor público municipal, pelo qual o servidor adquire o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Daí porque o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize o tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive até noutras esferas, e a progressão funcional por antiguidade leva em conta tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira como já explanado.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS
LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93 TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91 e Art. 2º da Lei Municipal 7673/93).

2.
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5.

Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6.
No caso, o autor faz jus a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(4217174, 4217174, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

Desta forma, a
Apelada faz jus à contagem do tempo como servidora temporária para efeito cálculo de adicional de tempo de serviço, contudo, a progressão funcional deve contar tão somente a partir do efetivo exercício na carreira de servidora pública municipal, que se deu a partir de 1992.

Noutra ponta, no que diz respeito aos critérios de aposentação, a Lei nº 7.502/90 prevê:

A
rt. 162
- O funcionário será aposentado:

I
- por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave contagiosa e incurável ou doença incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos;

II
- compulsoriamente, os do sexo masculino, aos setenta anos de idade, e as do sexo feminino, aos sessenta e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço; e

III
- voluntariamente:

a)
aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais;

b)
aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e vinte e cinco anos, se professor com proventos integrais;

c)
aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

d)
aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Destarte, no histórico funcional de id nº 2319998 - Pág. 25, consta que, até 15.02.2014, a Apelada contabilizava 26 anos e 05 meses de serviços efetivos prestados, acrescidos da averbação de 03 anos, 04 meses e 23 dias, referente ao tempo de serviço temporário, perfazendo total global de 29 anos, 09 meses e 23 dias.

Pelos registros constantes, Ids. 2319997 - Pág. 45/48; 2319998 - Pág. 1 e 2319998 - Pág. 6/38, nota-se que a Apelada deu início às suas atividades no quadro Municipal de forma temporária em 06.02.1984, posteriormente, a partir de 01.02.1992, passou a ser servidora efetiva, afastando-se das suas funções laborais em 16.06.2014 pela portaria nº 0912/2014-GP/IPAMB, em virtude de aposentação.

Assim, a Apelada até o seu afastamento, ocorrido em 16.06.2014, computava tempo de serviço superior a 30 (trinta) anos, possuindo tempo suficiente para se aposentar com proventos integrais nos termos do art. 162, I e III da Lei nº 7502/90.

Desta forma, comungo do entendimento exarado na sentença monocrática no sentido de reconhecer a aposentadoria com proventos integrais.

Ademais, destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“
essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, conclui-se que a Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Dest
arte, a concessão de gratificação por regime especial de trabalho,
in casu
, a Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Portanto, no caso dos autos, parece-me claro que a retirada da Gratificação de Tempo Integral dos vencimentos da apelada não implica em qualquer contrariedade à lei, visto que, como ressaltei anteriormente, a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública. Além disso, por não integrar a remuneração, não é incluída na garantia da irredutibilidade salarial. Nesse sentido destaco as lições de José dos Santos Carvalho Filho:

A leitura da regra constitucional, por outro lado, deve levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica. Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidas por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório (...). (Manual de Direito Administrativo. São Paulo. Atlas. 214. p.758).

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE E EVENTUALIDADE DA PARCELA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. 2. Possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. 3. Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.
4. A inexistência de lei especifica para a carreira dos apelados estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral, corroborada pela expressa proibição estabelecida no art. 94, da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, tornam incabível a pretensão da apelada
; 5. O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta o caráter de provisoriedade, visto que se trata de vantagem eventual, que não integra a remuneração dos servidores e, portanto, não implica em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco deve ser incorporada aos vencimentos e à aposentadoria.
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida. Ônus de sucumbência invertidos e honorários fixados nos termos do voto. Unanimidade. (2020.00368824-65, 211.634, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-05)

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO
. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. 2. Aduziram que são servidores públicos e desde 2002, integrava a sua remuneração a gratificação denominada Tempo Integral (GTI). Entretanto, em fevereiro de 2014, tal parcela foi suprimida definitivamente de seus vencimentos, através do Decreto nº 954 de 24/01/2014, o que reputa ilegal. 3. A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito. 4. O recebimento da gratificação pelo período relatado não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor
. 5. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação (2594287, 2594287, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017)

Desta forma, a apelada não faz jus à incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos seus vencimentos, pois se trata de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito, além de não ser percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Acerca do argumento de Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/12, verifica-se que igualmente assiste razão ao Apelante, uma vez que a referida norma padece de vício de iniciativa, tendo em vista que não se deu por iniciativa do Chefe do Executivo, ensejando, assim, violação os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. IPAMB TEM NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA MUNICIPAL, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.466/2005. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DO REEXAME NECESSÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA.
MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. INCONSTUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012

1.1. É de se registrar que não será cabível o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

1.2. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC.

2. MÉRITO

2.1. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local.

2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

3. Recurso não conhecido. Sentença reformada, em remessa necessária. À unanimidade.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. APELAÇÃO CÍVEL DO IPAMB.
PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/12. QUESTÃO DEBATIDA NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA (GTI) AOS PROVENTOS. VÍCIO DE INICIATIVA. TESE ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA
REFORMADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação do IPAMB e a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no per&iacu

(4165178, 4165178, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-16)

Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral é uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, deve ser reformada a sentença neste ponto.

Reexame Necessário

Conforme devidamente fundamentado em sede preliminar, faz-se necessário suscitar reexame necessário de ofício, vez que se trata de sentença ilíquida.

O Juízo Monocrático conde
nou o Município de Belém e o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios em favor do representante da Apelada, sendo revertidos em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Verifica-se no caso em apreço, a presença do instituto da confusão previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor,
in verbis
:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Com efeito, a verba honorária não é devida no caso, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante da Apelada) quanto o IGEPREV (Apelante) são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública (Estado do Pará).

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"
(Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de
honorários advocatícios
.

“Não é cabível a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de processo judicial em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária estadual, por importar em transferência de receitas entre entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública, não se vislumbrando qualquer proveito real no repasse entre entidades vinculadas, devendo-se fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DA SEGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. AUTORA
ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO – SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.

Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida.

2.

Na hipótese como a dos autos, em que o autor litiga assistido da Defensoria Pública do Estado do Pará em face do IGEPREV não há que se falar em condenação em honorários considerando o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora.

(1567862, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

REEXAME NECESSÁRIO
E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ(...)

(2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, pois há confusão entre credor e devedor, na forma do art. 381 do CC/2002.

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Súmula 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"
.

(...)(1709860, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-12)

Sendo assim, merece reforma a sentença proferida pelo juízo a
quo
, uma vez que os honorários advocatícios não são devidos em relação ao IGEPREV.

Contudo, importar frisar que o instituto da confusão não se opera em face do Município de Belém, isso porque os honorários advocatícios à Defensoria Pública não são devidos quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integre a mesma Fazenda Pública, o que não é o caso do ente Municipal.

Em situações análogas, a Primeira Turma de Direito Público se posiciona da mesma forma alhures transcrita, senão vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM E CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESTADO DO PARÁ - AFASTADAS. PERDA DO OBJETO – AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DA PACIENTE APELADA. REDUÇÃO DA MULTA ESTABELECIDA. NÃO CABIMENTO. DEVIDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES

1. (...)

6. Honorários advocatícios - impossibilidade de aplicação da Súmula 421 do STJ por estarmos tratando de entes federativos distintos (Defensoria Pública Estadual e Município de Belém), não havendo que se falar em confusão entre as partes envolvidas no que diz respeito aos honorários advocatícios.

8. Apelação conhecida e improvida. Á unanimidade.

(1830334, 1830334, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-12)

D
epreende-se, portanto, que não se aplica o instituto da confusão em relação ao ente Municipal, visto que estamos falando de entes federados distintos: Estadual (Defensoria Pública Estadual) litigando em face do Municipal (Município de Belém), pelo que a sentença nesse ponto não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação
interpostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
e pelo
Ministério Público Estadual
e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento,
reformando a sentença guerreada, para afastar a condenação de incorporação da gratificação de tempo integral nos vencimentos da Apelada, bem como, para que a progressão funcional seja computada somente a partir de 1992, data em que a parte autora ingressou como efetiva no serviço público Municipal, nos termos da fundamentação supra.

Em
REEXAME NECESSÁRIO
, reformo a sentença para excluir a condenação do IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021